Tribunal: STF
Processo: RE 106100
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. TRANSFORMAÇÕES DE CARGOS OU FUNÇÕES DECORRENTES
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318/83.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 9., 'CAPUT' DA LEI FEDERAL 6.978/82. POR OUTRO LADO,
ESSE DISPOSITIVO DIZ RESPEITO A ATOS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS
DE PROVIMENTO, SOB QUALQUER MODALIDADE, DE CARGOS, FUNÇÕES OU
EMPREGOS PUBLICOS, E NÃO A NORMAS LEGAIS RELATIVAS A TRANSFORMAÇÃO
DE CARGOS OU FUNÇÕES PUBLICOS, O QUE AFASTA A RAZOABILIDADE DA
IMPUGNAÇÃO COM BASE NA LETRA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 50 DA CARTA MAGNA FEDERAL NÃO
ALCANCA FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA SUSTENTAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO - O DE QUE OS DISPOSITIVOS EM CAUSA NÃO DISCIPLINAM
MATÉRIA CONCERNENTE A ESTATUTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO -, O QUAL SE
SITUA, EXCLUSIVAMENTE, NO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO-MEMBRO, POIS A EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA O
ESTATUTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NÃO CONSTA DA CARTA MAGNA FEDERAL,
RAZÃO POR QUE CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, SOBERANAMENTE,
DETERMINAR O SENTIDO E O ALCANCE DE NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1, E 153,
PARAGRAFO 1., AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.